Tribunal: TJES
Processo: 0013699-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013699-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORA LUCIA FRASSON

APELADO: QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013699-51.2019.8.08.0048

APELANTE: DORA LUCIA FRASSON

APELADO: QUINTELA TORRES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré quanto ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré possui legitimidade passiva para figurar na demanda relativa à obrigação de fazer referente à transferência da titularidade tributária do imóvel junto à municipalidade; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois decorre de contrato de promessa de compra e venda, mas tal reconhecimento não altera a ilegitimidade passiva da ré nem afasta a prescrição.

4. A legitimidade passiva exige pertinência subjetiva entre a parte ré e a obrigação discutida, o que não se verifica na hipótese, pois a Apelada, na qualidade de procuradora da Apelante, transferiu os direitos sobre o imóvel para a Imobiliária Camburi LTDA. antes mesmo da entrega das chaves à construtora, não assumindo obrigação de regularização tributária perante a Prefeitura.

5. O prazo prescricional aplicável ao pedido de indenização por danos morais, baseado em descumprimento contratual, é o decenal, conforme art. 205 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

6. O termo inicial da prescrição decorre da teoria da actio nata sob enfoque objetivo, sendo inviável a alegação de desconhecimento tardio do problema pela Apelante, haja vista que os fatos remontam a 1993/1994 e a ação foi ajuizada apenas em 2019, configurando a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ilegitimidade passiva se caracteriza quando a parte ré não possui pertinência subjetiva com a obrigação discutida, podendo ser reconhecida desde logo quando a relação jurídica evidenciar sua ausência.

2. O prazo prescricional aplicável a pretensão indenizatória por inadimplemento contratual é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

3. O termo inicial da prescrição decorre da teoria da actio nata sob enfoque objetivo, salvo hipóteses excepcionais que justifiquem a adoção do viés subjetivo, o que não se verifica quando a parte deveria ter conhecimento da violação em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, e 487, II; CC, arts. 189 e 205; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 27/08/2020; STJ, REsp 1.836.016/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 17/09/2020; TJMG, AI 2926113-89.2023.8.13.0000, Rel. Juiz Fausto Bawden de Castro Silva, DJEMG 07/02/2025; TRF1, AC 0012675-43.2009.4.01.4000, Rel. Des. Fed. João Carlos Mayer Soares, DJe 03/02/2025; TJMG, AI 4981395-44.2024.8.13.0000, Relª Desª Mariangela Meyer, DJEMG 07/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DORA LUCIA FRASSON
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual, na ação proposta em face de
QUINTELA TORRES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré com relação ao pedido atinente à obrigação de fazer, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, assim como acolheu a prejudicial de prescrição no que tange ao pedido de indenização por danos morais, com espeque no art. 487, inc. II, do CPC.

Em apertada síntese, rememoro que a Apelante, propôs ação obrigacional, cumulada com indenização por danos morais, em face da empresa Apelada.

Na peça exordial, a parte autora asseverou que no ano de 1993 firmou com a ré contrato de promessa de compra e venda tendo como objeto uma sala comercial, ocasião em que parte do preço foi adimplido mediante dação em pagamento da sala n. 308 do Ed. Março, situado na Av. Princesa Isabel, Centro, Vitória/ES, e da vaga de garagem n. 14, do Ed. Julho.

Menciona que as partes acertaram que as despesas relativas à vaga de garagem e sala entregues à construtora passariam a ser de responsabilidade desta, na condição de real possuidora e proprietária; decerto que, para fins de transferência da propriedade, considerando que a autora tinha adquirido referidos bens mas não constava como proprietária registral, foi outorgada pela Apelante procuração pública ao representante legal da Apelada.

Ocorre que tomou ciência de que a Apelada não realizou a transferência da titularidade do imóvel perante a Prefeitura de Vitória para fins de atribuição da responsabilidade tributária, situação que vem lhe causando transtornos.

Nesse contexto, requereu que a Apelada fosse compelida a realizar a transferência da responsabilidade tributária do imóvel referido na inicial perante a Prefeitura, bem como que fosse condenada ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no importe de R$7.000,00.

Apresentadas a contestação e a réplica, e tendo as partes dispensado a dilação probatória, o magistrado primevo proferiu a sentença ora guerreada, na qual, como já dito, (i) rejeitou a tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie; (ii) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré quanto à obrigação de fazer, visto que o imóvel, desde 1994, foi transferido à Imobiliária Camburi; (iii) acatou a prejudicial de prescrição no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, ante o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais, aduz que: (i)
“mesmo ciente de que o referido imóvel lhe havia sido entregue à título de pagamento, a Recorrida não procedeu com a regularização das transferências que se faziam necessárias perante o RGI, conforme estabelece a Lei n° 6.015/73 (princípio da continuidade registral), tampouco procedeu com a informação sobre a modificação da titularidade do responsável tributário perante a municipalidade
”; (ii)
“o fato de o imóvel ter sido transmitido para terceiro, após o negócio já configurado com a Recorrente, não exclui da Recorrida a responsabilidade pelos efeitos legais que a tratativa firmada com a Recorrente lhe impunha”;
(iii)
“a Recorrente, mesmo não figurando como titular do bem perante o RGI, mas por força de um contrato de promessa de compra e venda com outorga de procuração, foi quem passou a ser apontada como responsável pelos pagamentos dos tributos municipais relacionados ao bem durante o período que permaneceu exercendo todos os direitos inerentes à propriedade”
; (iv) o Código de Defesa do Consumidor deve incidir no caso em voga; (v) não restou consumada a prescrição da pretensão alusiva à reparação dos danos morais, levando-se em conta o momento no qual a Recorrente teve ciência da pendência existente em seu nome.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos e refletir acerca da controvérsia posta, concluí que a sentença deve ser mantida, pelas razões que passo a delinear.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Em primeiro lugar, convém analisar a tese recursal alusiva à incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, causa de pedir jurídica apresentada na peça vestibular.

Ao tratar acerca da temática, consignou o Juízo de piso:

“Conquanto a demandante tenha afirmado que, no presente caso, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, observo que as questões ora discutidas não se referem ao imóvel adquirido pela autora e vendido pela ré, mas sim relativas ao imóvel cedido por aquela para esta, a fim de satisfazer a confissão de dívida outrora realizada (fI. 39).

Ou seja, a demandante pugna pela incidência do diploma consumerista sobre uma relação na qual figura como possível cedente e a ré como cessionária. Por mais que o instrumento celebrado pelas partes esteja relacionado à compra e venda originalmente pactuada, o conflito narrado nesta demanda não se refere ao bem adquirido pela demandante a título de produto como destinatária final. Nesse caso, não vislumbro a condição de consumidor prevista no art. 21 do CDC, vez que o imóvel discutido foi cedido pela requerente à requerida e não adquirido como bem.

Dessa forma, afasto a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”

Sucede que, ao examinar a documentação que instrui a exordial, verifico que não se tratam de duas relações jurídicas completamente distintas, como consta no
decisum
vergastado.

A Apelante, inicialmente, celebrou com a Apelada promessa de compra e venda de um imóvel, relação jurídica a qual, sem dúvidas, se sujeita à sistemática do microssistema consumerista, porquanto as partes podem ser enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

Com efeito, o negócio jurídico que tem como objeto a sala n. 308 do Ed. Março, situado na Av. Princesa Isabel, Centro, Vitória/ES, e da vaga de garagem n. 14, do Ed. Julho, é, na realidade, um aditivo ao contrato supracitado.

Ora, o instrumento de fl. 39 é denominado “TERMO ADITIVO DE CONTRATO E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA REFERENTE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DA SALA 905 DO EDIFÍCIO ROYAL CENTER”, documento por meio do qual a Apelante se comprometeu ao pagamento de quantia extra para que a construtora Apelada incluísse melhorias no imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, sendo parte do valor da dívida confessada pago mediante entrega das chaves do imóvel mencionado alhures.

Logo, por decorrência lógica, se o contrato original se submete à disciplina do CDC, não se pode afirmar que as obrigações oriundas do termo aditivo de tal contrato estariam fora do espectro de incidência do CDC.

No entanto, faz-se mister ressaltar que a incidência das normas do CDC
in casu
não tem o condão de modificar a conclusão exarada na sentença quanto à ilegitimidade passiva da ré acerca da obrigação de fazer e à prescrição da pretensão de reparação por danos morais.

Explico.

Da Ilegitimidade Passiva

Consoante art. 17 do CPC,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
.

Nesse sentido, a legitimidade
ad causam
pode ser definida, em resumo, como a pertinência subjetiva da lide. Nesse trilhar, vejamos a jurisprudência:

[...] 2.
A legitimidade se consubstancia na pertinência subjetiva da ação, isto é, na possível titularidade dos direitos e obrigações em disputa no plano do direito material.
(TJMG; AI 2926113-89.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Juiz Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 29/01/2025; DJEMG 07/02/2025)

[...] 5.
Sabe-se que a legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a conduzir o processo, onde será discutida a relação jurídica de direito material deduzida em juízo.
[...] (TRF 1ª R.; AC 0012675-43.2009.4.01.4000; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Joao Carlos Mayer Soares; DJe 03/02/2025)

Na hipótese vertente, a Apelante, em 29/01/1993, se comprometeu a transferir para a Apelada a sala n. 308 do Ed. Março, situado na Av. Princesa Isabel, Centro, Vitória/ES, e da vaga de garagem n. 14, do Ed. Julho. Porém, é preciso salientar que a Apelante não possuía a propriedade registral do bem, mas, ao que se vê, apenas a posse, pelo que entregou as chaves do imovel à Apelada e outorgou-lhe procuração para representá-la, na qualidade de anuente cedente, na transferência definitiva do bem.

A Apelada, por sua vez, munida de tal procuração, firmou, em 30/04/1993, com a pessoa jurídica Imobiliária Camburi LTDA., “termo de transferência de direitos” sobre tais bens, nos seguintes termos:

“Pelo presente TERMO transfiro todos os direitos referentes aos imóveis abaixo, para Imobiliária Camburi LTDA.:

[...]

b) Sala nº 308 do Ed. Março, mais uma vaga de garagem no Ed. Julho, adquiridas de DORA LUCIA FRASSON [...]

Conforme acordado entre as partes, os referifos imóveis ficarão ocupados pelos antigos proprietários até Abril/94, quando serão efetivamente entregues à Imobiliária Camburi LTDA.

Na qualidade de procurador das proprietárias acima qualificadas, comprometo a qualquer momento, substabelecer as procurações para a Imobiliária Camburi LTDA. ou a quem esta indicar.”

Sublinho também que, ao revés do que aduz a Apelante, do termo de recebimento de chaves (fl. 41) não se pode extrair que a Apelada se comprometeu a arcar com o pagamento de IPTU da sala 308 do Ed. Março. Confira-se:

“Pelo presente instrumento particular, QUINTELA TORRES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. [...] declara que recebeu, em perfeitas condições de habitabilidade, as chaves da sala 308 do Ed. Março.

A partir desta data, todas as despesas com condomínio da referida Sala e da vaga de garagem nº 14 do Ed. Julho são de responsabilidade da Quintela Torres Construtora e Incorporadora LTDA., bem como pagamento de IPTU do ano de 1994 da Sala 905 do Ed. Royal Center.”

Diante de todos os fatos delineados, observo que não há pertinência subjetiva da Apelada no que concerne ao pedido de obrigação de fazer, materializada na transferência da responsabilidade tributária da sala 308 do Ed. Março.

Primeiro porque a Apelada jamais se comprometeu perante à Apelante a arcar com o pagamento de IPTU ou proceder à transferência da titularidade do imóvel perante a Prefeitura de Vitória/ES; segundo pois sua posição na relação jurídica foi transferida para a Imobiliária Camburi LTDA., antes mesmo da entrega das chaves do imóvel à construtora recorrida.

Inexiste, pois, pertinência subjetiva da Apelada na lide com relação ao pedido referente à obrigação de fazer, o que pode ser facilmente constatado a partir do confronto do relato autoral com as provas documentais apresentadas já na fase postulatória, sem que haja dilação probatória.

Portanto,
“[...]
constatando-se, por meio da narrativa posta na petição inicial em cotejo com a documentação trazida aos autos, a ausência de pertinência subjetiva da parte inicialmente demandada para figurar no polo passivo da lide, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe
”
(TJMG; AI 4981395-44.2024.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 28/01/2025; DJEMG 07/02/2025), de forma que deve ser confirmada a sentença nesse tocante.

Da Prescrição

A Apelante também se insurge em face do capítulo da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos morais.

Muito embora tenha verificado que o prazo prescricional trienal tenha sido aplicado de maneira equivocada pelo Juízo primevo, a conclusão no que diz respeito ao acolhimento da prejudicial de mérito deve prevalecer, senão vejamos.

Conforme se depreende do relatório que consta na sentença objurgada, sustentou a autora que,
“mesmo com as obrigações decorrentes da transmissão da posse do imóvel, a ré não cuidou de regularizar a transferência do titular da obrigação tributária junto à Prefeitura Municipal de Vitória, tendo tal situação trazido transtornos”.

Portanto, o ato ilícito em tese praticado pela Apelada, a partir da narrativa autoral, seria o descumprimento de obrigação supostamente assumida em relação contratual; motivo pelo qual há de ser observado o prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil, na esteira da jurisprudência do STJ:

[...] 3.
Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória
[...]
a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição. 4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02.
Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.863.245; Proc. 2020/0043674-8; SP; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 27/08/2020)

Fixado o prazo a ser aplicado no caso em tela, resta examinar o termo inicial de sua fluência.

Como cediço, conforme art. 189 do CC,
“violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”,
prevalecendo a adoção da teoria
actio nata
sob o enfoque objetivo.

Entretanto, argumenta a Apelante que
“a questão trazida à baila deve ser encarada sob o prisma relacionado ao momento em que a Recorrente tomou conhecimento da pendência existente em seu nome para, a partir daí, surgir para si o interesse de propor demanda destinada à regularização da situação”
.

Assim, verifica-se que a Apelante pretende a aplicação da teoria
actio nata
sob o viés subjetivo.

Há de se ponderar, porém, que o STJ estabeleceu critérios para a excepcional aplicação da
actio nata
subjetiva, conforme decidido no REsp n. 1.836.016/PR:

“[...] São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da actio nata: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo”.

A partir de tais elementos, percebe-se que não há como acolher a tese da Apelante, haja vista que: (i) o prazo prescricional não se revela curto - como consignei, que no caso em comento incide a regra geral da prescrição, com prazo de 10 anos; (ii) o caso não envolve responsabilidade civil por ato ilícito absoluto, dada a relação anterior mantida entre as partes; (iii) no caso concreto, a partir dos
standards
de atuação do homem médio e da boa-fé objetiva, remetendo os fatos aos anos de 1993/1994, não se mostra razoável a alegação de que apenas em 2019 teve ciência de que permanecia como responsável tributária pelo imóvel perante o Município de Vitória/ES.

Desse modo, rejeitando-se a aplicação da teoria da
actio nata
sob o viés subjetivo, e à luz do prazo prescricional decenal, não pairam dúvidas de que a pretensão de reparação por danos morais se encontra fulminada, eis que os fatos remontam aos anos de 1993/1994, mas a ação foi proposta no ano de 2019.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré com relação ao pedido atinente à obrigação de fazer e a prejudicial de prescrição no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

A teor do art. 85, §11, do CPC, e atento ao tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, de maneira que a verba honorária passa a totalizar 12% do valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 13:03:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55653924022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.